Tribunal: CARF
Processo: 16592.724754/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.724754/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSTRUPRIME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13807.729285/2015-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.724754/2015-61
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724754/2015-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-003.619, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata o presente processo sobre lançamento no qual é exigido do sujeito passivo
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea, princípios, necessidade da
notificação.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: Ilegalidade da
Multa; Notificação prévia; Princípios; Denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.619, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Da ilegalidade das multas.
A sanção, é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica,
ou seja trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da
legalidade da pena), o que significa que não fica a mercê do arbítrio do
poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser aplicadas as
sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A
penalidade aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este
Órgão de julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da Súmula CARF n°
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724754/2015-61

Quanto à necessidade da notificação prévia para a aplicação da multa, a
matéria já se encontra pacificada na Súmula n° 46 deste Colendo CARF:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Quanto aos princípios.
Em linhas gerais os princípios representam os alicerces, as vigas mestres
sobre os quais se ergue o “edifício jurídico”; violar um princípio é muito
mais grave do que transgredir uma norma, segundo o Mestre Bandeira de
Mello.
Determina o art. 5°, II, da Carta Política de 88: “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, trata-se
aqui, do Princípio da Legalidade ou da supremacia da lei escrita,
apanágio do Estado Democrático de Direito, que foi severamente
aplicado ao caso concreto, deixando os demais princípios vazios.
Relativamente à denúncia espontânea, este instituto, também já foi
discutido amplamente, ensejando a Súmula CARF n° 49, que reproduzo
como razão de decidir.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra correspondência com
a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital